Tribunal: TJDFT
Processo: 0719348-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0719348-25.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ROUSILENE RODRIGUES PORTELA, VENANCIO SERRA DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE BRAZLÂNDIA -DF D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS com pedido de liminar impetrado por ROUSILENE RODRIGUES PORTELA, em favor de VENANCIO SERRA DA SILVA, para trancamento dos autos do processo n. 0705066-10.2021.8.07.0002, que tramita perante o d. Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri de Brazlândia. Alega a impetrante, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante no dia 30/12/2021, em vista da suposta prática do crime previsto no artigo 14 da Lei 10.826/2003. Narra que o investigado teve a sua liberdade provisória concedida sem fiança na audiência de custódia e que, após a instauração do inquérito e da juntada do Laudo de Perícia Criminal, o Ministério Público oportunizou ao paciente o Acordo de não Persecução Penal – ANPP. Salienta ter demonstrado a ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal, em vista da atipicidade da conduta, tese que não foi acolhida pelo magistrado a quo, de modo que o processo encontra-se seguindo sua normal tramitação. Menciona que o paciente é CAC - Colecionador, Atirador e Caçador, e que estava retornando do clube de tiros do qual é associado no momento em que foi abordado por policiais em uma blitz. Destaca que, nos termos do artigo 5o, §6o, do Decreto 9.846/19, pode demonstrar que o Estande de Tiros que o investigado frequenta estava na mesma rota em que foi abordado, tendo desviado apenas para buscar seu cunhado que estava saindo do trabalho. Explana que os policiais supuseram que o investigado estaria indo trabalhar como segurança, contudo, nunca trabalhou nessa profissão. Esclarece ter o paciente apresentado, durante a abordagem, todos os documentos referentes às armas. Sobre o Revólver Taurus 22, o qual estava municiado, explica que a documentação não foi aceita pelos policiais, tendo em vista que o CR seria apenas uma cópia do original. No entanto, defende inexistir qualquer proibição legal quanto ao porte de apenas cópia do documento. Frisa que no depoimento dos policiais que efetuaram a prisão consta que foi apresentada toda a documentação exigida por lei. Quanto à pistola Taurus 9 mm, afirma ter o investigado apresentado o CR e o CRAF, sendo que a arma estava desmuniciada, e com a munição armazenada em estojo conforme legislação vigente, o que pode ser comprovado pelo laudo técnico e pelo ADPF ID.113724111. Argumenta que, em conformidade com o art. 5o, § 2o, do Decreto 9.846/19, é permitido ao CAC o transporte da arma de fogo desmuniciada, desde que a munição esteja acondicionada de maneira correta e mediante a apresentação do CR ou CRAF válidos. Sustenta que se dispensa, no caso, por ser exceção, a regra geral de necessidade de Guia de Tráfego - GT cabível a todos os demais PCE que não armas, munições e acessórios de atiradores, caçadores e colecionadores, no deslocamento para as suas atividades. Assevera estar demonstrada a probabilidade do dano irreparável, uma vez que o inquérito policial foi finalizado e o Acordo de Não persecução Penal foi ofertado pelo MP, existindo a possibilidade real de que direitos e garantias fundamentais do paciente sejam violados. Acrescenta estar caracterizada a ilegalidade no constrangimento em vista da atipicidade da conduta, pois o paciente agiu de acordo com a lei, apresentando toda a documentação exigida. Requer, assim, o deferimento da liminar para sustar o andamento da persecução penal, e, no mérito, a concessão da ordem para o trancamento do inquérito policial deflagrado na origem. É o breve relatório. Decido. A concessão de liminar em habeas corpus, embora não prevista em lei, impõe-se por beneplácito jurisprudencial, inserido no poder geral de cautela do magistrado, desde que demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, consubstanciados na plausibilidade jurídica da impetração e no risco da demora, respectivamente. Numa análise perfunctória dos autos, denota-se que, embora esteja presente o risco da demora, tendo em vista já ter sido ofertada denúncia em face do paciente (ID 126904764), não se vislumbra plausibilidade jurídica da impetração. De início, oportuno realçar que o trancamento da ação penal, em sede de habeas do corpus, é medida excepcional, sendo permitida somente quando existirem elementos que evidenciem, de plano, atipicidade da conduta, existência de causa de extinção da punibilidade e a ausência de indícios de autoria ou materialidade. No mesmo sentido, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça: HABEAS CORPUS. LESÕES CORPORAIS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. DESCABIMENTO. FORTES INDÍCIOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA. 1. O trancamento da ação penal por meio do habeas corpus é medida excepcional, cabível quando demonstrado de forma inequívoca a atipicidade do fato narrado na denúncia, a ausência absoluta de provas da materialidade ou indícios de autoria, ou, ainda, a presença de alguma causa de extinção de punibilidade. 2. Na hipótese dos autos, os fatos narrados na denúncia apresentam elementos suficientes para embasar a acusação, visto que, nessa fase processual, são necessários apenas indícios da materialidade dos fatos e da autoria delitiva. Outrossim, a certeza da materialidade e autoria será exigida apenas quando do julgamento do mérito da causa. 3. Não há que se falar em ofensa ao princípio da ampla defesa quando deferido pelo juízo a realização da prova requerida pelo acusado. 4. A relevância conferida à palavra da vítima em sede policial decorre do fato de que crimes desse jaez acontecem muitas das vezes às ocultas, sem testemunhas oculares, mas não afasta, porém, a necessidade de ser confirmada por outras provas durante a instrução do processo. 5. Ordem denegada. (Acórdão 1428815, 07145329720228070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 2/6/2022, publicado no PJe: 14/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) HABEAS CORPUS. ESTELIONATO CONTRA A ADMINISTRAÇAO PÚBLICA E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. SISTEMA DE BILHETAGEM DO DFTRANS. TRANCAMENTO DA AÇAO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. OBSERVÂNCIA DO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. ALEGAÇÕES AFETAS AO MÉRITO DA AÇÃO PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM ADMITIDA E DENEGADA. 1. O trancamento da ação penal pela via estreita do habeas corpus é medida excepcional, reclamando do impetrante a prova inequívoca da inocência do acusado, da atipicidade da conduta ou da extinção da punibilidade, o que não se percebe na hipótese. 2. Paciente denunciada por infringir o artigo 171, § 3o (por cinquenta vezes) e o artigo 288, ambos do Código Penal, porque integrava organização criminosa dedicada à obtenção de vantagens financeiras em detrimento do DFTrans com a inserção de dados falsos no sistema de bilhetagem automática 3. Inviável o trancamento da ação penal com base em documentos que, por si sós, não constituem provas aptas a afastar a participação da paciente na prática dos delitos a ela imputados, mormente quando os argumentos deduzidos no writ se confundem com o mérito da ação penal e demandam análise probatória mais aprofundada, o que não se mostra possível na via estreita do habeas corpus. 4. Ordem admitida e denegada. (Acórdão 1427574, 07162356320228070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 2/6/2022, publicado no PJe: 14/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrad, grifo nosso) Na hipótese, a denúncia ofertada atribui as seguintes condutas delituosas ao paciente: (...) Em 30/12/2021, às 18h10, na BR-080, entroncamento com a DF-206, Brazlândia/DF, agindo de forma voluntária e consciente, portou e transportou armas de fogo, acessórios e munições de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Apurou-se que o denunciado conduzia motocicleta e foi abordado por uma equipe de policiais militares. Na ocasião, constatou-se que o denunciado transportava no baú do veículo um revólver, marca Taurus, calibre .22, n. ACG 0384, e 32 munições não deflagradas do mesmo calibre, assim como uma Pistola, marca Taurus, calibre 9mm, série ABC415022, SINARM 2020/903123619-24, e 13 cartuchos do mesmo calibre, montados em estojos CBC. O denunciado não tinha a Guia de Tráfego da pistola, acessório e munições respectivos, mas alegou que havia deixado o documento em casa, apresentando, posteriormente, apenas uma Guia de Trânsito de Aquisição de Arma de Fogo, autorizando-o a transportar a pistola da loja situada em Cocalzinho de Goiás/GO até sua residência, situada em Padre Bernardo/GO, válido por 15 dias a contar de 24/06/2020. Em assim agindo, o denunciado está incurso no artigo 14 da Lei 10.826/2003, razão pela qual o Ministério Público requer seja recebida a presente denúncia, instaurando-se processo-crime, citando-se o denunciado para apresentar resposta à acusação e seguindo-se com os demais termos do processo, até final julgamento e sentença condenatória. Com efeito, os fatos descritos na denúncia apresentam elementos suficientes para embasar a acusação, havendo, pois, indícios da autoria delitiva e da materialidade dos fatos. Destarte, observa-se da prova inquisitorial que o condutor Fábio da Silva Carvalho e a testemunha Fabio Massaroth Santiago Silva, ambos policiais militares que participaram da abordagem, declararam, na mesma linha, que o paciente conduzia uma motocicleta quando foi abordado em blitz por eles realizada, na junção entre a BR 080 com a DF 206, oportunidade em que foram encontrados, no baú da motocicleta, um revólver calibre .22 municiado, tendo sido apresentada, pelo paciente, a guia de tráfego respectiva, o registro e o certificado de CAC, e uma pistola 9 mm, desmuniciada e um carregador, contendo treze munições, tendo sido apresentado o registro de posse, não tendo a guia de tráfego e o CAC dela. Salientaram, ainda, que, quanto ao CAC apresentado, tratava-se de uma cópia (ID 112192163 – pp. 1/3). Por sua vez, o paciente, quando interrogado pela autoridade policial (ID 112192163 – p. 5), respondeu, verbis: (...) QUE é Colecionador, Atirador e Caçador; QUE possui guia de tráfego para trafegar com o revólver calibre .22, inclusive apresentou a guia para os policiais militares durante a abordagem; (...) QUE estava saindo de uma chácara onde estava caçando javalis; QUE dessa forma, o porte do revólver calibre .22 está de acordo com a legislação vigente; QUE sobre a pistola Taurus .9 mm, possui o registro da arma, mas não a guia de tráfego (...) Segundo a presente impetração, o paciente estaria, no momento de sua abordagem, retornando do Estante de Tiros que frequenta, tendo desviado apenas para buscar seu cunhado que estava saindo do trabalho. Diante do contexto apresentado, tem-se que, quanto ao porte do revólver calibre 22, em tese, não houve observância quanto ao disposto no artigo 5o, §6o do Decreto 9.846/19, assim redigido: Art. 5o Os clubes e as escolas de tiro e os colecionadores, os atiradores e os caçadores serão registrados no Comando do Exército. (...) § 6o Para fins do disposto no § 3o, considera-se trajeto qualquer itinerário realizado entre o local de guarda autorizado e os de treinamento, instrução, competição, manutenção, exposição, caça ou abate, independentemente do horário, assegurado o direito de retorno ao local de guarda do acervo. Segundo a Guia de Tráfego Especial, o local de origem do revólver calibre 22 se refere a endereço situado no município de Padre Bernando – GO, de modo que o local de abordagem difere do trajeto referenciado pela aludida norma (ID 112196864). Em relação à pistola 9 mm, acessório e munições, tem-se que inexiste guia de tráfego respectiva. Nesse contexto, em que pese a irresignação da Defesa, não se constata a ocorrência de quaisquer das hipóteses autorizadoras para o trancamento da ação penal por meio do presente habeas corpus. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações. Uma vez prestadas, ouça-se a Douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 15 de junho de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora